Tribunal: TJSP
Processo: 2270925-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
SEGURO DE DANOS ELÉTRICOS – AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – PRETENSÃO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, NOS TERMOS DO ART. 6o, VIII, DO CDC – CABIMENTO – SUBROGAÇÃO QUE IMPORTA EM EXTENSÃO DAS PRERROGATIVAS AO SUBROGADO - INTELIGÊNCIA DO ART. 786 DO CC

RECURSO PROVIDO COM OBSERVAÇÃO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000909743
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270925-42.2019.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é agravado ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso com observação, vencida a 2a Juíza que
negava provimento e declarará voto.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI (vencida) E LINO MACHADO.
São Paulo, 6 de novembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravante: Itaú Seguros de Auto e Residência S.A
Agravada: Enel Distribuição São Paulo S/A
Comarca: Barueri 6a Vara Cível
Juíza prolatora: Maria Elizabeth de Oliveira Bortoloto
SEGURO DE DANOS ELÉTRICOS AÇÃO REGRESSIVA
DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE
ENERGIA ELÉTRICA PRETENSÃO DE INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA, NOS TERMOS DO ART. 6o, VIII, DO
CDC
CABIMENTO
SUBROGAÇÃO QUE IMPORTA
EM
EXTENSÃO
DAS
PRERROGATIVAS
AO
SUBROGADO - INTELIGÊNCIA DO ART. 786 DO CC
RECURSO PROVIDO COM OBSERVAÇÃO
VOTO No 35752
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova em ação de regresso
movida pela seguradora em face da concessionária distribuidora de energia
elétrica em razão de indenização paga a seu segurado por equipamentos
elétricos danificados em decorrência de variação de energia.
A agravada alega, em síntese, que houve sub-rogação
nos direitos do consumidor, inclusive no que diz respeito ao ônus da prova
e que, além disso, possui hipossuficiência processual "uma vez que difícil e
custosa a produção probatória de um lado, pela Agravante, e a
capacidade de fácil produção das provas de outro, pela Agravada".
O recurso foi recebido no efeito meramente
devolutivo, com contraminuta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
A insurgência prospera.
Dispõe o art. 786, caput, do Código Civil que “Paga a
indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos
direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.
Indisputável, pois, que as prerrogativas atribuídas aos
contratantes do seguro estendem-se às seguradoras, de modo que devem
ser observadas as disposições contidas no Código de Defesa do
Consumidor.
O C. STJ já se pronunciou no sentido de que a
seguradora agrega os mesmos direitos e garantias do credor original: "(...)
Nos contratos de seguro de dano, o segurador, ao pagar a indenização
decorrente do sinistro, sub-roga-se nos direitos e ações que competirem ao
segurado contra o causador do dano, consoante a literal disposição do
art. 786, caput, do CC/02. Cuida-se, assim, de hipótese de sub-rogação
legal, que se opera independentemente da vontade do segurado ou do
terceiro responsável pelo dano.” (REsp no 1.745.642/SP- Rel. Ministra
Nancy Andrighi J. 19/02/2019).
Cabe, contudo, observar o seguinte.
A concessão de serviços públicos está regulamentada
pela Lei 8.987/95, e nos termos de seu art. 25, as concessionárias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
respondem por todos os prejuízos causados aos seus usuários.
Nesse contexto, o órgão competente para regular e
fiscalizar as concessionárias de energia elétrica, a Agência Nacional de
Energia Elétrica (ANEEL), editou diversos atos normativos para
regulamentar o ressarcimento dos danos elétricos causados aos usuários,
sendo a questão atualmente tratada na Resolução Normativa 499, segundo
a qual se houver laudo pericial indicando que “... o dano tem origem
elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir, exceto se o mesmo também
indicar que a fonte de alimentação elétrica não está danificada ou... ...que
houve fraude na emissão do laudo”.
Nessas
circunstâncias,
de
acordo
com
a
regulamentação do setor, a seguradora sub-rogada continua com o ônus de
demonstrar os danos nos equipamentos do segurado e os prejuízos daí
advindos, cabendo à concessionária de serviços de energia elétrica a
comprovação de que a fonte de alimentação elétrica do equipamento não
está danificada ou que houve fraude na emissão do laudo.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao agravo
de instrumento, com a observação supra.
ANDRADE NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30143
Agravo de Instrumento no 2270925-42.2019.8.26.0000
Comarca: Barueri
Agravante: Itaú Seguros de Auto e Residência S.a.
Agravado: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Interessado: Enel Distribuição São Paulo S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Respeitado o entendimento do Ilustre Relator, DIVIRJO de suas
conclusões, por entender que o recurso não comporta acolhimento. Justifico:
Cuida-se de ação regressiva promovida contra a seguradora em face da
concessionária de serviços.
Pretende a agravante a reforma da r. decisão, a fim de ser deferida a
inversão do ônus da prova
O pleito não pode ser atendido.
Isso porque, não há relação de consumo entre a seguradora e a
concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o consumidor individual o é
perante as duas empresas, mas as duas não o são em face mútua, mostrando-se inviável
qualquer inversão nesse sentido, por se tratara de ação regressiva de natureza contratual
decorrente de sub-rogação.
Logo, não há que se falar em inversão do ônus da prova.
Destarte, a r. decisão da Primeira Instância deve ser prestigiada, por seus
próprios e bem lançados fundamentos.
Para tanto, valho-me do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunal de Justiça. Referido dispositivo estabelece que “Nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”.
O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA tem prestigiado este
entendimento quando predominantemente reconhece "a viabilidade de o órgão julgador
adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no
decisum" (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel.Min. João Otávio de Noronha, j. de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. de 21.11.2005; REsp
n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF,
4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Mais, creio, é desnecessário.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
131ED5EC
5
6
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
131ED7D3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2270925-42.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.